Tribunal: TJSP
Processo: 1048072-48.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000603279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048072-48.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
REINALDO FERNANDES CAMARGO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
Diligência.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
MARCO PELEGRINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048072-48.2017.8.26.0602 - Sorocaba - 2/5
VOTO No 1469
APELAÇÃO No 1048072-48.2017.8.26.0602 - Sorocaba
APELANTE: Reinaldo Fernandes Camargo
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): José Elias Themer
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO -
Tendinopatia
em
membros
superiores
-
Laudo
inconclusivo - Obreiro que concluiu programa de
reabilitação profissional pela autarquia - Condição
não considerada no momento da perícia judicial -
Demanda julgada improcedente - Conversão do
julgamento
em
diligência
determinada
para
a
realização de nova perícia médica com vistoria no
local de trabalho.
Adoto, inicialmente, o relatório da r. sentença (fls. 183/186), e
acrescento que a presente ação acidentária foi julgada improcedente, por
entender o r. juízo a quo, com base no laudo pericial, ausente incapacidade
laboral. Deixou de condenar o obreiro ao pagamento das verbas
sucumbenciais, por ser beneficiário da justiça gratuita.
O autor apelou (fls. 191/196), pretendendo a anulação do julgado,
com o retorno dos autos à vara de origem para que seja realizada nova perícia
com vistoria ambiental, além de oitiva de testemunhas. Alternativamente, postou
a conversão do julgamento em diligência para se proceda à nova perícia
judicial. No mérito, requereu a inversão do julgado, ao argumento de que o
magistrado não está adstrito ao laudo pericial, dado todo o acervo probatório
acostado aos autos. Repisou que estava constantemente exposto a condições
agressivas de trabalho, as quais lhe agravaram as patologias de membros
superiores, fato este não investigado pelo perito judicial. Subsidiariamente,
postulou a alteração do termo inicial do benefício e a fixação dos honorários em
20% sobre o total da condenação.
Ausente resposta da autarquia (fls. 115).
É o relatório.
Decido.
Acolho a preliminar do obreiro, nos termos da fundamentação
abaixo.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária promovida por
trabalhador contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício
mantido com a empresa mencionada na inicial, na função de operador de
máquina, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048072-48.2017.8.26.0602 - Sorocaba - 3/5
tendinopatias em membros superiores, com consequente redução da
capacidade laborativa. Em razão disso, requereu a concessão de benefício
acidentário.
Compulsando os autos verifico emissão de Comunicação de
Acidente de Trabalho CAT pelo sindicato da categoria (fls. 31) e concessão de
benefício previdenciário, a partir de 27/08/2005 até 25/10/2007 (fls. 158/159),
posteriormente restabelecido por determinação judicial proferida em demanda
previdenciária de no 0005706-98.2007.4.03.6110, intentada perante o Juizado
Especial Federal de São Paulo, tendo cessado apenas em 07/07/2017 (fls. 82).
Realizada perícia médica judicial pelo Dr. Luís Fernando Hoffmann
Miranda (fls. 137/146, complementada às fls. 175/176), em anamnese clínica,
concluiu o perito do IMESC, in verbis:
“(...) no presente caso o periciando não apresenta
restrição aos movimentos dos ombros e cotovelos.
As
evidências
clínicas
da
presente
perícia
descartam qualquer paralelo com as situações de
clínicas descritas ao decreto que disciplina a
concessão de auxílio-acidente.
6. CONCLUSÃO
Podemos concluir, portanto, que os achados de
exames físico e subsidiários estão de conformidades
com os sintomas relatados e não é possível
estabelecer nexo com a função profissional que
declara ter exercido com a condição patológica
deflagrada
na
presente
perícia,
com
não
caracterização de incapacidade.” (fls. 144)
O laudo pericial, conquanto realizado por profissional de
confiança, não se presta como prova técnica hábil à formação do
convencimento do juízo pelas razões a seguir.
Com efeito, conforme se depreende das provas acostadas aos
autos, o segurado iniciou suas atividades na empresa ZF DO BRASIL LTDA. em
1994, ativando-se como operador de máquina até 2006, quando foi demitido. E,
diante das informações narradas por ocasião da anamnese, o periciado
trabalhava com maquinário pesado para produzir peças para tratores por todos
esses anos (fls. 35).
Ademais, à luz das perícias administrativas infere-se que o autor
recebeu benefício por mais de dez anos ininterruptamente, de 27/08/2005 até
07/07/2017, período em que se submeteu a tratamentos médicos para a melhora
do quadro.
Contudo, mesmo após o longo período de afastamento, o INSS
entendeu que, não havendo condições de o obreiro retornar às suas atividades
habituais, encaminhou-o ao programa de reabilitação profissional, concluído em
2013 (fls. 34 e 49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048072-48.2017.8.26.0602 - Sorocaba - 4/5
Muito embora não me passe despercebido que o auxílio-doença
tenha sido reativado por decisão judicial na esfera previdenciária, observo que
desde 2005 (fls. 33) o segurado vem buscando o reconhecimento da origem
laboral das moléstias, ao solicitar na via administrativa a conversão da espécie
previdenciária para acidentária, e após, ao requerer a emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho CAT pelo sindicato da categoria (fls.
31).
Desse modo, considerando as alegações do autor de que estava
submetido durante anos aos fatores agressivos relatados, não se pode
desconsiderar a possibilidade de o trabalho como operador de máquina tenha
atuado ao menos como um fator desencadeante ou agravante das moléstias, o
que por si só é suficiente para se determinar a conversão do julgamento em
diligência a fim de se aprofundar no estudo quanto à ocorrência do liame
etiológico.
Com relação à incapacidade, saliento que o obreiro se encontra
reabilitado para função mais leve, não havendo informações de que tenha
trabalhado formalmente após sua demissão em 2006, o que explica o fato de o
exame clínico não ter encontrado sinais de incapacidade atual. Assim deve o
perito nomeado investigar e detalhar a real condição do segurado para com as
atividades exercidas à época, dada a sua reabilitação para outra função
atualmente (fls. 49).
Assim, respeitado o entendimento perfilhado pelo r. juízo
sentenciante, a prova técnica, pelo menos por ora, revela-se inábil à formação
do convencimento necessário para a solução do litígio.
Dessa forma, tenho por necessária a conversão do julgamento em
diligência, o que determino ex officio, nos termos do artigo 370, do Código de
Processo Civil. Conversão como a presente são particularmente comuns,
conforme se verifica do julgado cuja ementa ora transcrevo:
“Art. 370: # 9. Casuística: Conversão do julgamento
em diligência. Entendendo o juiz que os laudos
apresentados pelo perito e assistentes técnicos
estão a merecer complementação, pode converter
o julgamento em diligência, ordenando nova
perícia no sentido de buscar-se o aperfeiçoamento
da prova (RT 614/96).” In Primeiros Comentários ao
Novo Código de Processo Civil, Teresa Arruda Alvim
e Outros, Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Inicialmente, oficie-se à ZF DO BRASIL LTDA. de Sorocaba para que
enviem toda documentação/prontuário médico referente ao segurado, além
do Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP do obreiro.
Sem prejuízo, intime-se ao INSS para que juntem os benefícios e
CID ́s correspondentes ao segurado em questão, principalmente o certificado
de conclusão do programa de reabilitação, conforme mencionado pelo obreiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1048072-48.2017.8.26.0602 - Sorocaba - 5/5
Com as respostas, remetam-se os autos à Vara de origem,
cabendo ao r. juízo a quo nomear outro perito judicial para realização de nova
perícia médica e vistoria ambiental na ex-empregadora, devendo o expert, ao
final das diligências, apresentar suas conclusões e esclarecer objetivamente,
levando-se em consideração o quanto exposto acima, se as lesões apontadas
efetivamente reduzem a capacidade laborativa e se possuem nexo
causal/concausal com o trabalho exercido àquela época.
Intimadas, as partes poderão indicar assistentes técnicos no prazo
legal e manifestar-se sobre o novo laudo produzido.
Destarte,
pelo
meu
voto,
CONVERTO
O
JULGAMENTO
EM
DILIGÊNCIA, para as providencias acima determinadas.
MARCO PELEGRINI
Relator